Tribunal: TJSP
Processo: 2234154-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FALÊNCIA – Decisão que aplicou multa aos sócios da falida – Inconformismo destes – Acolhimento em parte – Decisão anterior que já havia apreciado questão referente ao deposito judicial de alugueis de imóveis da falida – Ausência de questionamento da matéria pelos agravantes – Preclusão – Após determinação para que se cumprisse decisão anterior, a oposição de embargos de declaração para

Ementa:
FALÊNCIA – Decisão que aplicou multa aos sócios da falida – Inconformismo destes – Acolhimento em parte – Decisão anterior que já havia apreciado questão referente ao deposito judicial de alugueis de imóveis da falida – Ausência de questionamento da matéria pelos agravantes – Preclusão – Após determinação para que se cumprisse decisão anterior, a oposição de embargos de declaração para discutir matéria preclusa se mostra protelatória – Multa bem aplicada – Valor da multa, no entanto, que deve ser reduzida a 1% do valor do passivo da massa falida atualizado em observância à adequação e proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234154-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes JOÃO
EDUARDO COZAC e LUIZ FERNANDO COZAC, são agravados COZAC
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - MASSA FALIDA e COZAC IMÓVEIS E
INCORPORAÇÕES LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234154-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44553
AGRV.No: 2234154-65.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : JOÃO EDUARDO COZAC E OUTRO
AGDO. : COZAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MASSA FALIDA)
JUIZ : ROGÉRIO TIAGO JORGE
FALÊNCIA Decisão que aplicou multa aos sócios da falida
Inconformismo destes Acolhimento em parte Decisão anterior
que já havia apreciado questão referente ao deposito judicial de
alugueis de imóveis da falida Ausência de questionamento da
matéria pelos agravantes Preclusão Após determinação para
que se cumprisse decisão anterior, a oposição de embargos de
declaração para discutir matéria preclusa se mostra protelatória
Multa bem aplicada Valor da multa, no entanto, que deve ser
reduzida a 1% do valor do passivo da massa falida atualizado em
observância à adequação e proporcionalidade
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de falência (pelo
regime do Decreto-Lei 7.661/1945), aplicou multa aos sócios
da falida JOÃO e LUIZ no valor correspondente a 2% do passivo
da massa falida atualizado, em razão de embargos
manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o
do Código de Processo Civil.
Recorrem os réus, sustentando, em síntese, que
somente na decisão de 02/07/2018 o magistrado de primeiro
grau apreciou a questão referente ao depósito dos alugueis em
juízo. De tal decisão houve a oposição de embargos de
declaração, sendo legítima sua insurgência, sem atitude
protelatória
ou
temerária.
Requer,
subsidiariamente,
a
redução da multa fixada.
Não houve pedido expresso de efeito suspensivo
ou ativo.
Contraminuta a fls. 71/75.
É o relatório.
A multa por litigância de má-fé deve ser
mantida.
Ao contrário do que sustentam os agravantes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234154-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
MM. Juízo a quo já havia apreciado a questão referente ao
depósito dos alugueis em juízo na decisão de 29/05/2018,
tendo sido interposto agravo de instrumento em face de tal
decisão
pelos
agravantes
(processo
no
2143077-09.2018.8.26.0000) sem que se suscitasse qualquer
controvérsia quanto ao tema.
Assim, certo é que após mera determinação para
que
se
cumprisse
decisão
anteriormente
prolatada,
protelatórios se mostram os embargos de declaração para
discutir questão já preclusa, razão pela qual acertada a
decisão agravada.
Lado outro, considerando que a multa pode
comprometer a realização do passivo pelos agravantes, que
foram incluídos no polo passivo por desconsideração da
personalidade jurídica, deve ser redimensionada para que
cumpra sua função punitiva de forma proporcional, tendo em
conta especialmente os interesses dos credores da massa.
Assim, reduz-se a multa para 1% do passivo da massa falida
atualizado.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a multa por litigância de má-fé.
RUI CASCALDI
Relator